Tribunal: STF
Processo: HC 217100
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fagner Costa de Sousa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO APONTADA NO RECURSO ESPECIAL VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante a Súmula n. 211 do STJ, não se admite recurso especial para análise de matéria não debatida de forma específica na origem, ainda que lá tenham sido opostos embargos de declaração. 1.1. Por seu turno, a aplicação do prequestionamento ficto demanda a formulação de tese de violação ao art. 619 do CPP no recurso especial, o que não ocorreu neste feito.



    2. "É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso interposto (Precedentes)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1488618/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/10/2015).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 1.925.307 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a) “seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheça do Recurso Especial/Regimental (ID 10525689 - Pág. 389; ID 10525689 - Pág. 426; e-STJ Fl.492) e, consequentemente, analise o mérito do respectivo Recurso Especial”, e subsidiariamente b) “conceda a ordem para reformar a dosimetria da pena para neutralizar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, além de readequar a pena-base quanto ao crime continuado, conforme o princípio da proporcionalidade”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. CONDUTA DELITIVA. CAUSAS DE REDUÇÃO/AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO DE CERTA DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ACORDÃO DE AGRAVO REGIMENTAL EM ARESP. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RESP. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça constatei que a condenação transitou em julgado em 02/08/2022.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que quanto ao pleito de que “seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheça do Recurso Especial/Regimental (ID 10525689 - Pág. 389; ID 10525689 - Pág. 426; e-STJ Fl.492) e, consequentemente, analise o mérito do respectivo Recurso Especial”, entendo não assistir razão à parte impetrante, porquanto ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    ’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello – grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, quanto à alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para majorar a pena base, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na majoração da pena-base (grifei):



    Extrai-se do trecho acima que as instâncias de origem valoraram a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime com base em elementos concretos dos autos, destacando que o réu fez uso do veículo objeto de um dos roubos para praticar outros delitos e sua audácia ao promover verdadeiro "arrastão" em plena luz do dia que deu origem a 5 crimes de roubo. Tais circunstâncias, de fato, revelam gravidade superior à ínsita ao crime de roubo em razão da conduta do agente, justificando, portanto, a elevação da pena-base. 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado na culpabilidade e circunstâncias do crime.



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da culpabilidade do réu e circunstâncias do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    Finalmente, quanto ao pleito de “readequar a pena-base quanto ao crime continuado, conforme o princípio da proporcionalidade”, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator